Tribunal: STF
Processo: Rp 1355
Classe: Rp
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-03-12
Data de publicação: 1987-03-12

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 9. DO DECRETO N.
11222, DE 5/02/1986, DO ESTADO DA PARAIBA.
AO DECLARAR ESTABELECIMENTO AUTONOMO PARA AUTORIZAR A INCIDENCIA
DO ICM ESTABELECIMENTOS - ENGENHOS, SITIOS E DEMAIS DIVISÕES
FUNDIARIAS - DA MESMA USINA - UNIDADE ECONÔMICA - CONTRARIOU O
ARTIGO 23, II, DA CF, POIS TAXA O SIMPLES DESLOCAMENTO FÍSICO DE
INSUMOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO FINAL DA MESMA EMPRESA.
REPRESENTAÇÃO PROCEDENTE.